Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS. OLX. ESTELIONATO. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DO VENDEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em apreço, é evidente que, tanto o Autor quanto a Ré foram vítimas de fraude, operada pelo estelionatário ao realizar, por meio da plataforma OLX, uma suposta intermediação entre as partes.
2. O teor das conversas de WhatsApp entre o Autor e o estelionatário denota a fragilidade das informações prestadas ao Apelante, ao tempo em que direcionam o depósito para conta em nome de terceiro, sem qualquer justificativa plausível.
3. Ao contrário do que assevera o Recorrente, o c. Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento firme no sentido de não ser possível responsabilizar o provedor de conteúdo de buscas na internet quando atua como mera página eletrônica de "classificados".
4. Inexiste nos autos elemento que justifique ou pelo menos indique que a Ré tenha participado do golpe, não se podendo imputar qualquer conduta lesiva ou dever de reparação à Recorrida.
5. Apelação conhecida e não provida.